Tribunal: TJPA
Processo: 0016249-83.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0016249-93.2010.8.14.0301
APELANTE: B.A. MEIO AMBIENTE LTDA

APELADO: NANCI DO SOCORRO NASCIMENTO GONCALVES, CARLOS AUGUSTO DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OBJETIVA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 125, INCISO II DO CPC. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.

ARTIGO 37, §6° DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ATROPELAMENTO. VÍTIMA FATAL. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 -

Segundo o art. 125, inciso II do CPC é cabível a denunciação da lide nos casos em que o denunciado, em virtude de lei ou contrato, estiver obrigado a, regressivamente, indenizar o perdedor da disputa judicial.

2 -
As provas dos autos estão a demonstrar de forma inequívoca que o caminhão que provocou a morte da vítima por atropelamento, filho dos autores, pertence ao Município de Belém, porém estava a serviço da empresa recorrente, prestadora de serviço público de limpeza urbana, conforme contrato firmado e termo de cessão de equipamento, constantes dos autos
.

3 -
O art. 37, §6º da Constituição Federal estabelece que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa".

4 - Conforme o art. 37, §6º da CF/88, a responsabilidade objetiva, é fundada na teoria do risco administrativo, impondo à pessoa jurídica de direito público o dever de indenizar, independentemente de culpa. Sentença mantida.

5
- RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, acordam os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA

PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
B.A. MEIO AMBIENTE LTDA
em face de Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de

Belém, na
Ação de Indenização por danos Morais E MATERIAIS
, proposta por
CARLOS AUGUSTO DE SOUZA e NANCI DO SOCORRO NASCIMENTO GONÇALVES,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Município de Belém ao pagamento de indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor dos autores, bem como julgou procedente à denunciação à lide para condenar a apelante a reembolsar o município, por outro lado indeferiu o pedido de condenação à título de dano material.

Na
petição inicial
(id 2254744)
, os autores Carlos Souza e Nanci Gonçalves ajuizaram Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais por Acidente de Trânsito, em face da SESAN - Secretária Municipal de Saneamento de Belém, alegando que, no dia 30/10/2009, o seu filho Renné Arnold Gonçalves Souza, possuindo 19 (dezenove) anos à época, foi vítima fatal de atropelamento ocorrido no depósito de entulhos do Aurá, localizado no município de Ananindeua/PA, provocado por um caminhão da SESAN que prestava serviços para a Prefeitura de Belém/PA.

Diante disso, requerem a condenação do Município de Belém a indenizar-lhes, à título de danos materiais, no patamar de R
$ 203.320,00 (duzentos e três mil e trezentos e vinte reais), e por danos morais no patamar de
R
$ 10.000,00 (dez mil reais) (id 2254744).

Após ser citado, o Município de Belém, em sede de contestação (id 2254746) efetuou a denunciação à lide da empresa Belém Ambiental S/A, alegando a responsabilidade exclusiva da empresa no evento ocorrido.

O Juízo
a quo
proferiu decisão acolhendo a denunciação à lide, determinando a citação da empresa B. A. MEIO AMBIENTE LTDA (id 2254748). A referida empresa foi citada e apresentou Contestação (id 2254762), informando ser a sucessora empresarial da Belém Ambiental S/A.

A
Sentença
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, nos seguintes termos, condenando o Município de Belém ao pagamento de danos morais aos autores no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros e correção monetária a partir da data da sentença, bem como julgou procedente a denunciação da lide, condenando a B. A. Meio Ambiente LTDA a reembolsar o Município de Belém e indeferiu o pedido de condenação ao pagamento de indenização por dano material (id 2254770).

Os autores opuseram Embargos de Declaração contra a Sentença. Os Embargos foram integralmente rejeitados, conforme decisão (id 2254773).

Inconformada, a empresa
B. A. MEIO AMBIENTE LTDA
interpôs recurso de
APELAÇÃO
(id 2254774). Em suas razões recursais, a apelante, após breve exposição dos fatos, arguiu sua ilegitimidade passiva e a impossibilidade de denunciação à lide no presente caso, argumentando, para tanto, que embora exista contrato entre as partes, inexiste, nos autos, qualquer contexto fático que justifique a responsabilização da empresa.

Cita jurisprudências.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso de Apelação, reformando a sentença para que seja declarada a extinção do processo, sem resolução do mérito com relação à empresa, defendendo a sua exclusão da relação processual (id 2254774).

Os apelados
Carlos Augusto de Souza
e
Nanci do Socorro Nascimento Gonçalves
, apesar de regularmente intimados, não apresentaram contrarrazões ao recurso de Apelação, conforme
certidão
(id 2254775).

O
Município de Belém
apresentou
contrarrazões
ao recurso de Apelação, argumentando que o recurso não deve ser conhecido, vez que a denunciação à lide foi decidida anteriormente nos autos (id
2254748)
,
operando-se a preclusão. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, mantendo-se a Sentença recorrida, aduzindo que a reforma da decisão o obrigaria a ingressar com nova ação judicial em face do apelante
(id 2254776).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Em juízo de admissibilidade, proferi decisão, recebendo o recurso de apelação no duplo efeito (Id 2291694).

A Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público se eximiu de emitir parecer, alegando a desnecessidade de intervenção do órgão ministerial no feito (id 2420733).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação e passo a apreciá-lo.

O cerne recursal consiste em verificar a alegação da apelante
B. A. MEIO AMBIENTE LTDA de legitimidade passiva da empresa e a impossibilidade de denunciação à lide no presente caso, sob o argumento de que embora exista contrato entre as partes, inexiste, nos autos, qualquer contexto fático que justifique a responsabilização da empresa.

De plano, consigno que a irresignação da apelante não merece prosperar, tendo em vista a possibilidade de aplicação da denunciação da lide na hipótese dos autos, com base no artigo 125, inciso II do CPC, em razão de se tratar de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais decorrente de acidente de trânsito ajuizada contra o Município de Belém.

No caso vertente, na ação indenizatória proposta está sendo apurada a responsabilidade civil do Município de Belém no cometimento de ato ilícito, logo é perfeitamente cabível ao Poder Público a denunciação à lide da empresa recorrente, a quem se atribui a responsabilidade no acidente de trânsito que provocou a morte do jovem Renné Arnold G. Souza, vítima de atropelamento por um caminhão de propriedade do município, mas que estava cedido à empresa prestadora de serviços, mediante contrato celebrado e termo de cessão (id 2254746), desta forma, não há que se falar em ilegitimidade passiva da apelante.

O Juízo de primeiro grau proferiu decisão (id 2254748), rejeitando a ilegitimidade passiva suscitada pelo Município de Belém, mas acolheu a denunciação à lide, determinando a citação da empresa B. A. Meio Ambiente Ltda para integrar a relação processual, tendo a parte recorrente inclusive apresentado Contestação nos autos (vide id 2254762).

Ressalta-se que, do exame dos autos, observa-se que as provas demonstram, de forma inequívoca, que o caminhão que provocou o atropelamento do filho dos autores, ora apelados, estava a serviço da apelante que prestava serviço público de limpeza urbana por intermédio de contrato firmado com o Município de Belém.

O condutor do veículo, ao prestar depoimento perante a autoridade policial, esclareceu que estava prestando serviços para o Município de Belém (Id 2254744 - Pág. 19).

Além disso, consta o Contrato Administrativo nº 008/04, celebrado entre o Ente Público e a Empresa apelante para a prestação do referido serviço (Id 2254746).

O art. 37, § 6º, da Constituição Federal estabelece que
"as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou
culpa".

Assim sendo, como o acidente ocorreu enquanto a apelante prestava o serviço público de limpeza urbana do Município de Belém, é certo que é objetivamente responsável pelos danos causados, não havendo que se falar em sua ilegitimidade passiva para figurar no feito.

Em que pese a cláusula 15.1.6 do contrato administrativo nº 008/04 disponha que a contratada assumirá integral responsabilidade pelos danos causados à contratante ou a terceiros, decorrente da operação dos veículos inclusive acidentes ou mortes (Id 2254746 - Pág. 35), ressalto que a referida cláusula não exclui a responsabilidade do Município contratante, mas apenas confirma a corresponsabilidade da empresa contratada.

Isso porque, ainda que exista expressa exclusão da responsabilidade civil do ente público no que tange os danos provocados a terceiros não poderia o contrato, firmado por conveniência das partes, dispor contra texto de lei, sobretudo por se tratar de norma constitucional, restando caracterizado o dever de indenizar, decorrente da inequívoca presença do nexo de causalidade entre o ato administrativo e o dano causado ao terceiro.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ART. 14 DO CPC -
ACIDENTE DE TRÂNSITO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO DO SERVIÇO
DE TRANSPORTE COLETIVO -
RESPONSABILIDADE OBJETIVA EM RELAÇÃO A TERCEIROS NÃO-USUÁRIOS DO SERVIÇO
- CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA -
NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO RÉU E O DANO FATAL SOFRIDO PELA VÍTIMA - DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - OBEDIÊNCIA AOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - PENSÃO - DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA ESPOSA - PEDIDO DE PENSIONAMENTO PARA O FILHO DO DE CUJUS QUE NÃO COMPÕE A LIDE - INVIABILIDADE - FIXAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS NESTA SEDE - REFORMA DA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

(2019.01716964-12, 203.483, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-04-30, Publicado em 2019-05-08)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 37, §6º, DA CF. DANO MORAL. TERCEIRO NÃO-USUÁRIO DOSERVIÇO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. SÚMULA 279DESTA CORTE.

1. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 2. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 3. In casu, acórdão recorrido assentou: “RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NOS TERMOS DO ART. 37, §, 6º, DACF. PROVA PERICIAL COMPROVANDO O NEXO DE CAUSALIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. INCAPACIDADE LABORATIVA. PENSÃO VITALÍCIA NO VALOR CORRESPONDENTE À UM SALÁRIOMÍNIMO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CORREÇÃO MONTETÁRIA A PARTIRDA DATA DA SENTENÇA QUE FIXOU O QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.” 4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, AI 839590 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 06/08/2012 PUBLIC 07/08/2012)
” (grifei)

Assim sendo, não merece reparos a sentença que julgou procedentes a condenação do Município de Belém ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor dos autores, com fundamento na responsabilidade objetiva (art. 37, § 6º da CF/88), e a denunciação à lide da recorrente prestadora de serviços públicos, reconhecendo a sua legitimidade passiva pelo dano causado, assegurando também ao ente público o direito de regresso.

Diante do exposto, considerando que a legitimidade passiva da empresa restou demonstrada, tanto pela expressa previsão constitucional, quanto pelo contrato administrativo acostado aos autos, desta forma, a medida que se impõe é o desprovimento do recurso, mantendo-se os termos da sentença.

Diante do exposto
, CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO,
PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

P. R. I.

Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN
,

Relatora

Belém, 18/12/2020